Tribunal: STF
Processo: AI 736383
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de Instrumento. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da súmula do STF. Alegada Violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Plano de saúde. Cláusula contratual. Abusividade. Decreto estadual nº 2.112, de 2001. Necessidade de análise do conjunto fático-probatório; das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela Unisanta contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, o qual atacava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu a abusividade de cláusula contratual de plano de saúde de servidor público estadual, negando a cobertura de órtese com base na dependência de recursos financeiros.



    2. O fato relevante. A recorrente, no recurso extraordinário, alega que “o art. 15 do referido Decreto [estadual nº 2.112, de 2001] não é abusivo ou está redigida de forma a incorrer em erro o recorrido, pois dele tinha conhecimento quando da adesão ao plano de saúde. O ato jurídico ficou consumado com a adesão do recorrido ao plano de saúde, não podendo, agora, pleitear a abusividade do mesmo”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação “devendo o réu [ora agravante] restituir os valores gastos com a implantação dos materiais metálicos”. A 1ª Turma Recursal Cível manteve a sentença de 1º Grau. O TJSC, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso para “fazer constar na condenação, a ressalva de que o IPESC poderá ressarcir-se de parte do valor da condenação, na ordem de 30% (trinta por cento)”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de órtese, fundamentada na falta de recursos financeiros do plano de saúde, configura abusividade; e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário deveria ser admitido, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo não merece prosperar, uma vez que a recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, o que contraria o art. 932, inc. III, do CPC e os enunciados nº 279, nº 282 e nº 454 da Súmula do STF.



    6. Mesmo que superados os vícios formais, o mérito do recurso extraordinário não teria êxito, pois em relação à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Além disso, o acórdão recorrido concluiu que “mostra-se abusiva a cláusula contratual que apresenta como sendo de cobertura facultativa, próteses e órteses, pelo fato de deixar a possibilidade de sua abrangência, à existência de ‘sobras’ dos recursos arrecadados pelas contribuições do Plano de Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina”, e a recorrente, por outro lado, afirma que “o art. 15 do referido Decreto [estadual nº 2.112, de 2001] não é abusivo ou está redigida de forma a incorrer em erro o recorrido, pois dele tinha conhecimento quando da adesão ao plano de saúde. O ato jurídico ficou consumado com a adesão do recorrido ao plano de saúde, não podendo, agora, pleitear a abusividade do mesmo”, assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório; cláusulas do contrato de plano de saúde; e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, conforme assentado pela decisão agravada.



    IV. dispositivo 



    8. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO DE SAÚDE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - UNISANTA E IPESC - ÓRTESE DE COLUNA - NEGATIVA DE COBERTURA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - CONDENAÇÃO QUE NÃO CHEGA A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNISANTA AFASTADA - CLÁUSULA DISPONDO ACERCA DA COBERTURA FACULTATIVA - DEPENDÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS - INIQUIDADE - ABUSIVIDADE - ART. 51, V, DO CDC - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO QUE SE IMPÕE - PRECEDENTE DA CÂMARA - RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE 30% DA CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO - ART. 24, CAPUT E § 1º DO DECRETO N. 2.112/01 - REMESSA NÃO CONHECIDA E APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE.



    (...)



    Estabeleceu-se entre servidor público optante do plano de saúde disponibilizado pelo IPESC, e a UNISANTA uma relação de prestação de serviço, incontestavelmente. E sobre esta relação de prestação de serviço incidirá o Código de Defesa do Consumidor, posto constituir relação de consumo, onde o beneficiário, é claro, é o consumidor.



    A responsabilidade pelo ato da negativa de cobertura também deve ser imputado ao IPESC, em razão de ser o responsável direto pela fixação das cláusulas contratuais que regem essa relação jurídica.



    Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se abusiva a cláusula contratual que apresenta como sendo de cobertura facultativa, próteses e órteses, pelo fato de deixar a possibilidade de sua abrangência, à existência de ‘sobras’ dos recursos arrecadados pelas contribuições do Plano de Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina. É o que se conclui da disposição constante do inciso IV do art. 51 do Estatuto consumerista. Assim, é inconcebível que em uma situação de emergência ou urgência em efetivar um tratamento de saúde, o consumidor fique a mercê da disponibilidade de recursos nos cofres do IPESC.



    Dispõe claramente o art. 24, caput e § 1º, do Decreto Estadual n. 2.112/01, que haverá a participação do beneficiário no pagamento das despesas efetuadas quando do uso do plano de saúde em análise, na ordem de 30% (trinta por cento) do custo efetivo do serviço.” (e-doc. 4, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e, de ofício, corrigiu-se erro material, sem efeitos infringentes (e-doc. 5).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que “o art. 15 do referido Decreto [estadual nº 2.112, de 2001] não é abusivo ou está redigida de forma a incorrer em erro o recorrido, pois dele tinha conhecimento quando da adesão ao plano de saúde. O ato jurídico ficou consumado com a adesão do recorrido ao plano de saúde, não podendo, agora, pleitear a abusividade do mesmo” (e-doc. 6, p. 5).



    3.2. Pede o provimento do recurso extraordinário para “julgar totalmente improcedente o pedido constante na peça exordial, para declarar a inexistência de obrigatoriedade de cobertura do material denominado ‘órtese’” (e-doc. 6, p. 9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    5. A agravante alega que “deve ser dado provimento ao presente recurso para que seja recebido o recurso extraordinário interposto, tendo em vista a inconteste existência de prequestionamento da matéria” (e-doc. 8, p. 9).



    5.1. Afirma que “o recurso ultrapassa os limites impostos pela decisão a quo, sendo reconhecida, inclusive a repercussão geral da questão, uma vez que envolve necessariamente a reavaliação de plano instituído por órgão estatal, que engloba inúmeros usuários” (e-doc. 8, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 454 da Súmula do STF (e-doc. 7). 



    8. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a recorrente reitera as razões do recurso extraordinário, sem impugnar todos os fundamentos da decisão agravada (e doc. 8).



    9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, no caso, da incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, e a impugnação genérica quanto à incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF, configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    10. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    11. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à recorrente.



    12. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Além disso, o acórdão recorrido concluiu que “mostra-se abusiva a cláusula contratual que apresenta como sendo de cobertura facultativa, próteses e órteses, pelo fato de deixar a possibilidade de sua abrangência, à existência de ‘sobras’ dos recursos arrecadados pelas contribuições do Plano de Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina” (e-doc. 4, p. 2-3), e a recorrente, por outro lado, afirma que “o art. 15 do referido Decreto [estadual nº 2.112, de 2001] não é abusivo ou está redigida de forma a incorrer em erro o recorrido, pois dele tinha conhecimento quando da adesão ao plano de saúde. O ato jurídico ficou consumado com a adesão do recorrido ao plano de saúde, não podendo, agora, pleitear a abusividade do mesmo” (e-doc. 6, p. 5), assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório; cláusulas do contrato de plano de saúde; e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.475.250-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.413.402-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator